Tribunal: STJ
Processo: 0001039-54.2019.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553857 - RJ (2024/0014508-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
RAFAELA PRACA FURTADO - DF074860
VIRGINIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO GARCIA
AGRAVADO
: KELLY CRISTINA TEIXEIRA PEÇANHA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE GARCIA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALUGUEL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MÉTODO PERICIAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACRÉSCIMO DE
30% PELO COMPARTILHAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E DE COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada todas as questões
relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. A revisão das conclusões acerca do método pericial adotado,
comparativo direto ou participação na renda, demanda reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais,
vedados pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

Documento eletrônico VDA51601589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: fa748d7c-6713-4ed2-959a-a45b99b40b9a

3. Afastar o acréscimo de 30% referente ao compartilhamento da
infraestrutura implicaria revolvimento de provas, inviável na via especial.

4. Não demonstrado o cotejo analítico nem a similitude fática entre os
acórdãos confrontados, inviável o recurso pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da CF.

5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, incide a Súmula 83/STJ.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51601589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: fa748d7c-6713-4ed2-959a-a45b99b40b9a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553857 - RJ (2024/0014508-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
RAFAELA PRACA FURTADO - DF074860
VIRGINIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO GARCIA
AGRAVADO
: KELLY CRISTINA TEIXEIRA PEÇANHA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE GARCIA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALUGUEL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
MÉTODO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. ACRÉSCIMO DE 30% PELO COMPARTILHAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada todas as
questões relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.

2. A revisão das conclusões acerca do método pericial adotado,
comparativo direto ou participação na renda, demanda reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais,
vedados pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

Documento eletrônico VDA51362493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:10
Código de Controle do Documento: 7202fb99-f969-4d86-90cc-d866db2e421e

3. Afastar o acréscimo de 30% referente ao compartilhamento da
infraestrutura implicaria revolvimento de provas, inviável na via
especial.

4. Não demonstrado o cotejo analítico nem a similitude fática entre os
acórdãos confrontados, inviável o recurso pela alínea “c” do art. 105,
III, da CF.

5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, incide a Súmula 83/STJ.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TELEFÔNICA
BRASIL S.A (TELEFÔNICA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que inadmitiu recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
ALUGUEL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. PERÍCIA REALIZADA
COM BASE EM DOIS MÉTODOS DIFERENTES. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. Trata-se, na origem, de ação revisional de aluguel de
imóvel residencial para instalação de estação rádio base, que recebe e
transmite informações através de sinais de radiofrequência para
viabilizar a comunicação entre aparelhos celulares, ao argumento de
que o valor de R$ 2.190,45 é o mesmo há 20 anos e se encontra
defasado. Requer a fixação de aluguel provisório no valor de R$
7.000,00 e a procedência da ação, com a revisão do valor do aluguel
para R$ 10.000,00. Aluguel provisório fixado em R$ 5.000,00 em sede
de Agravo de Instrumento. A perícia foi realizada com base nos
métodos comparativo direito e método de participação na renda, onde
se concluiu pelos valores de R$ 2.200,00 e R$ 4.800,00,
respectivamente, sendo este último utilizado para fixação do aluguel
pelo juízo de origem quando da prolação da sentença de procedência.
Insurge-se a empresa de telefonia ré, afirmando que o método em que
baseado o julgado não é o mais adequado a aferição do valor do
aluguel, pelo que lhe assiste razão. O método da participação da
renda foi o que aferiu valor mais justo e adequado a manutenção da
relação locatícia, razão por que deve a sentença ser mantida tal como
lançada. RECURSO DESPROVIDO

Na origem, PAULO HENRIQUE GARCIA, CARLOS ALBERTO GARCIA
e KELLY CRISTINA TEIXEIRA PEÇANHA (PAULO e OUTROS) ajuizaram ação
revisional de aluguel referente a imóvel situado em São Gonçalo/RJ, destinado à
instalação de estação rádio base. Alegaram defasagem do valor pago mensalmente e
postularam a majoração do aluguel para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Documento eletrônico VDA51362493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:10
Código de Controle do Documento: 7202fb99-f969-4d86-90cc-d866db2e421e

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou o aluguel em R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), com base em laudo pericial que adotou o
método de participação na renda, acrescido de 30% a título de compartilhamento da
infraestrutura.
Interposta apelação pela TELEFÔNICA, o Tribunal de Justiça negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença.
Opostos embargos de declaração pela recorrente, foram rejeitados. Em
julgamento de recurso especial, sobreveio decisão desta Corte Superior no AREsp no
2.140.192/RJ, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que reconheceu
omissões e determinou o retorno dos autos ao TJRJ para novo julgamento.
Em cumprimento à determinação, os embargos de declaração da
TELEFÔNICA foram novamente apreciados, oportunidade em que examinou as teses
omitidas, mas concluiu-se pela manutenção da decisão anterior, acolhendo-se os
embargos de declaração sem efeitos infringentes.
A TELEFÔNICA opôs novos embargos de declaração, que foram
rejeitados por configurarem pretensão de rediscussão do mérito.
Na sequência, interpôs recurso especial alegando, em síntese,
negativa
(1)
de prestação jurisdicional,
inadequação do método de participação na renda,
(2)
(3)
impossibilidade de majoração do aluguel em razão do compartilhamento compulsório,
e
dissídio jurisprudencial.
(4)
Foram apresentadas contrarrazões.
O Tribunal fluminense inadmitiu o recurso especial com fundamento nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Irresignada, a TELEFÔNICA interpôs o presente agravo em recurso
especial, ao qual também foram apresentadas contrarrazões.
Nas razões do recurso, a agravante alegou prevenção com o AREsp no
2.140.192/RJ. A Coordenadoria de Classificação e Distribuição certificou que referido
feito já havia transitado em julgado e que o Ministro relator não mais integrava a 3a
Turma à data da distribuição do presente agravo..
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e
impugna de forma adequada os fundamentos da decisão agravada.
CONHEÇO, portanto, do agravo para passar à análise do recurso especial,
que não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51362493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:10
Código de Controle do Documento: 7202fb99-f969-4d86-90cc-d866db2e421e

conforme certificado pela Coordenadoria
Quanto à preliminar de prevenção,
de Classificação e Distribuição, o AREsp no 2.140.192/RJ já transitara em julgado e o
Ministro relator não mais integrava a 3a Turma à data da distribuição destes autos,
razão pela qual, nos termos do art. 71, § 1o, do RISTJ, não há falar em prevenção.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Passo à análise das razões recursais.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
A recorrente sustenta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, afirmando que
o Tribunal estadual teria deixado de enfrentar questões relativas ao método pericial e
ao acréscimo de 30%.
Sem razão.
Na reanálise dos embargos de declaração como determinado pelo STJ, o
Tribunal a quo enfrentou expressamente as teses suscitadas, concluindo pela correção
do método de participação na renda e pela legitimidade do incremento de 30%. O fato
de a decisão ter sido contrária à pretensão da parte não caracteriza negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NORMA
E
DE
TESE
JURISPRUDENCIAL
DA
CORTE
ESPECIAL
DO
STJ.
POSSIBILIDADE
DE
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO.
AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARA
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM
EXAME
[...]
6. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional a
decisão que enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que
contrariamente à tese da parte recorrente, conforme reiterada
. IV. DISPOSITIVO
jurisprudência do STJ
7. Embargos de declaração acolhidos, para conhecer e negar
provimento ao agravo em recurso especial.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.487.808/MS, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
8/9/2025
- sem destaque no original.)
12/9/2025

Assim, não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

Documento eletrônico VDA51362493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:10
Código de Controle do Documento: 7202fb99-f969-4d86-90cc-d866db2e421e

Inadequação do método de participação na renda e
impossibilidade
(2)
(3)
de majoração do aluguel em razão do compartilhamento compulsório
As conclusões do acórdão recorrido quanto à adoção do método de
participação na renda e à fixação de incremento de 30% basearam-se no laudo pericial
e na avaliação do equilíbrio contratual, aspectos que não podem ser revistos nesta
instância especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA . NÃO OCORRÊNCIA.
. PRAZO LEGAL OBSERVADO.
REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL
PRECEDENTES
.
LAUDO
PERICIAL.
VALOR
LOCATIVO.
. AGRAVO INTERNO
REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
IMPROVIDO. [...] 5 . Relativamente ao laudo pericial e o valor localitvo,
constata-se que a questão foi resolvida com base nos elementos
fáticos que permearam a demanda. Incidência do óbice da Súmula 7
6. Agravo interno improvido .
/STJ.
(STJ - AgInt no AREsp: 1864640 PR 2021/0090345-6, Relator.:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/03/2024
- sem destaque no original)
08/03/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. 1.
ARTS . 131, 132, 434, 458 E 517, TODOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. 2 . LAUDO ELABORADO POR ASSISTENTE TÉCNICO
3 . ART.
ACOLHIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 7/STJ.
436 DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO LAUDO
PERICIAL.
PRECEDENTES
.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.[...] . Revela-se inviável alterar o entendimento do
Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos
autos, adotou os critérios apresentados pelo laudo técnico elaborado
pelo assistente técnico para arbitrar o valor do aluguel a ser pago pela
3. [...].4.
ora agravante, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 668292 SP 2015/0044747-1,
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/11/2015
- sem destaque no original)
09/12/2015

Ainda que se reconheça a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
compartilhamento compulsório da infraestrutura não se confunde com sublocação e
não enseja, em tese, majoração do aluguel (REsp 1.309.158/RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão), no caso concreto a conclusão do Tribunal estadual resultou de apreciação
do acervo probatório, o que impede sua revisão.
Documento eletrônico VDA51362493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:10
Código de Controle do Documento: 7202fb99-f969-4d86-90cc-d866db2e421e

(4) Do dissídio jurisprudencial
A TELEFÔNICA não comprovou similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas citados, tampouco apresentou cotejo analítico. Limitou-se a juntar
ementas e a afirmar genericamente que o acórdão recorrido contrariava precedentes
do STJ sobre compartilhamento e sublocação, mas não demonstrou que o contexto
fático era idêntico (ex.: em seu caso, o TJ sustentou que o acréscimo de 30% decorria
do equilíbrio contratual apurado em laudo pericial). Também não fez a comparação
ponto a ponto entre as decisões, como exige o art. 1.029, §1o, do CPC e o art. 255,
§§1o e 2o, do RISTJ.
Dessa forma, não se configura a divergência jurisprudencial, inviabilizando o
conhecimento do recurso pela alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal.
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional.
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a simples
transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
3. [...]
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.113.729/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
25/8/2025
29/8/2025
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de PAULO e OUTROS, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, §2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51362493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:10
Código de Controle do Documento: 7202fb99-f969-4d86-90cc-d866db2e421e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.553.857 / RJ
Número Registro: 2024/0014508-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010395420198190004 00093929520198190000 10395420198190004 202324511356 93929520198190000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
VIRGINIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
RAFAELA PRACA FURTADO - DF074860
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO GARCIA
AGRAVADO
: KELLY CRISTINA TEIXEIRA PEÇANHA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE GARCIA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA51584460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 116da652-043d-4de1-aab7-dfaaae247d21

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 116da652-043d-4de1-aab7-dfaaae247d21